Tribunal: TJDFT
Processo: 0735303-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735303-62.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO BATISTA VIEIRA contra a seguinte decisão proferida noa EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A: “Sob o ID: 157691848, o executado JOAO BATISTA VIEIRA apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos (ID: 157691857 a ID: 157691867), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais e de aposentadoria, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Resposta em ID: 163894175. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 8.849,67 (ID: 156577163), obtido em contas bancárias mantidas pelos devedores em instituições financeiras distintas (JOAO BATISTA: R$ 3.581,63 - Caixa Econômica Federal; R$ 1.458,95 - Banco de Brasília; MARIAARLANDES: R$ 3.809,09 - Banco de Brasília). Adiante, o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pelo devedor, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a percepção de proventos salariais em conta mantida junto ao Banco de Brasília (ID: 157691864) e de aposentadoria, esta na Caixa Econômica Federal (ID: 157691857). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Por outro lado, não tendo a executada MARIA ARLANDES ofertado teses de defesa sobre o valor constrito em contas de sua titularidade (ID: 162144594), sua destinação à exequente é medida que se impõe, à míngua de irresignação no prazo legal. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação do ID: 159988946. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para levantamento da importância penhorada, na forma que segue: - no valor de R$ 3.528,41, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando os dados bancários contidos no documento em ID: 157691857; e, - no valor de R$ 5.321,26 (R$ 1.512,17 + R$ 3.809,09), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer as informações bancárias pertinentes em quinze dias. Por fim, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo assinado, sob pena de retorno ao arquivo provisório (ID: 96054997).” O Agravante sustenta que recebe proventos de aposentadoria de R$ 3.678,91. Salienta que os seus proventos não são suficientes para a manutenção de sua família, especialmente, “notadamente porque possui uma filha especial”. Afirma que “se viu obrigado a permanecer trabalhando no cargo de mensageiro em uma empresa que presta serviços à Câmara dos Deputados, o que lhe rende um salário líquido de R$ 1.860,34”. Conclui que “a penhora de qualquer percentual em sua remuneração compromete a dignidade e subsistência do agravante”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a impenhorabilidade de todos os valores bloqueados. Preparo recolhido (IDs 50509513 e 50509514). É o relatório. Decido. A jurisprudência tem flexibilizado, em algumas circunstâncias, a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sobretudo quando se verifica que a constrição de parte da remuneração do executado não compromete sua subsistência digna e de sua família. No caso sub judice, no entanto, os elementos de convicção dos autos indicam, numa abordagem sumária, que a penhora de percentual dos rendimentos do Agravante (proventos e salário), em qualquer patamar, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. Presente, pois, neste juízo de cognição sumária a probabilidade do direito. O risco de dano, a seu turno, resulta da iminência de levantamento do dinheiro bloqueado. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator